Tribunal: STF
Processo: Rcl 91713
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16
E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246
E 1.118. COMPROVAÇÃO DE CULPA
DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS, em 12.3.2026, contra o seguinte acórdão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0020871-16.2022.5.04.0205, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, e inobservado o enunciado da Súmula Vinculante
n. 10:
“A segunda Reclamada sustenta, em síntese, ser indevida sua condenação ao pagamento de encargos trabalhistas decorrentes do contrato de prestação de serviços. Afirma que a responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas foi reconhecida em virtude da inversão do ônus da prova e com base na mera presunção de culpa. Aduz que o Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento da ADC 16, não mais admite a responsabilização do ente público com base no mero inadimplemento de verbas trabalhistas, por parte das empresas contratadas para prestarem serviços. Aponta, dentre outros, ofensa ao art. 71, §1º, da Lei 8.666/93 e contrariedade à Súmula 331 do TST. Transcreve arestos. Ao exame. (...)
Discute-se no caso presente a responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços. (...)
Feitos esses registros, anoto que no presente caso, o Tribunal Regional, consignou estar cabalmente comprovada a culpa in vigilando da Reclamada, ressaltando que o ente público tinha ciência das irregularidades perpetradas pela prestadora de serviços em relação a seus empregados e, ainda assim, permaneceu realizando os repasses mensais. Consignou, para tanto, os seguintes fundamentos: 
(...) Isso estabelecido, no caso, a ciência do segundo réu acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira demandada se dá pelo fato de que, como é de conhecimento deste Relator, o Decreto Municipal 126/2019 estabelece, no art. 7º, que "Verificada a ocorrência de irregularidades que sujeitam o infrator à aplicação de penalidades previstas em lei, edital ou contrato, o fiscal do contrato fará minucioso relatório ao Secretário Municipal (...)", e a mesma norma define que há fiscal do contrato com competência para aplicação de advertência. Tem-se que, pelas próprias obrigações legalmente imputadas ao ente público na fiscalização do contrato, resta suprida a notificação de que trata o item I do Tema 1118 acima transcrito. Observo dos autos que restou evidenciado que o primeiro reclamado procedeu com falta grave patronal. Como referido na sentença, "A reclamante relata que está afastada das funções desde 2021, uma vez que trabalhava em ambiente insalubre e estava grávida, situação comprovada mediante a apresentação da certidão de nascimento de sua filha que nasceu em 30.01.2022 (Id. 01066bd). Informa que o período estabilitário foi encerrado em 30.06.2022, mas não foi dispensada até o ajuizamento da presente reclamatória." (ID. 83c6ea4, Pág. 5), o que se presume verdadeiro face à confissão ficta da empregadora, e não infirmado por qualquer prova nos autos. Não há recurso quanto à declaração da extinção do contrato de trabalho por despedida indireta. (...). 
Configurada, pois, a culpa in vigilando, conforme assentado pela Corte Regional, é legítima a imputação da responsabilidade subsidiária combatida” (e-doc. 6).

2. O reclamante alega que “os Juízos Trabalhistas entenderam que o Município de Canoas não se desincumbiu do ônus de provar a fiscalização do contrato, incorrendo em culpa in vigilando” (fl. 3).
 
Sustenta que, “por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do Ente Público e falta de provas,  o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas” (fl. 16).

Ressalta que “não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato” (fl. 26). 

Acrescenta que “o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1298647, em 13/02/2025, que tratou do Tema de Repercussão Geral nº 1.118, trouxe importantes diretrizes sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas decorrentes de inadimplemento de empresas prestadoras de serviços” (fl. 31).

Argumenta que “a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal estabelece, de forma clara, que a Administração Pública não pode ser responsabilizada subsidiariamente por encargos trabalhistas decorrentes do inadimplemento da empresa contratada, sem que haja uma demonstração concreta de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano alegado”
(fl. 31).

Realça que, “ao desconsiderar a aplicação art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, [a autoridade reclamada] claramente operou juízo de inconstitucionalidade do dispositivo legal mencionado e o fez sem levar a questão ao órgão competente, subvertendo a cláusula de Reserva de Plenário e a Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte” (fl. 37).

Requer “seja (...) atribuído efeito suspensivo à decisão reclamada até o julgamento final da presente Reclamação, a fim de que se impedir eventual dano ao erário” (fl. 40).

Pede procedência desta reclamação, “reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do recursos RE nº 760.931/DF, RE 1298647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado; Subsidiariamente, requer seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF” (fl. 40).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao responsabilizar, subsidiariamente, a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, e desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante n. 10. 

5. Em 2.4.2025, na reclamação trabalhista da origem, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região negou provimento ao recurso ordinário do Município, pelos seguintes fundamentos:
“[N]ão há controvérsia quanto ao fato de que o Município e o GAMP firmaram os Termos de Fomento 01/02 2016, o qual tem como objeto o gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro de hospitais, unidades de pronto atendimento e unidades de atendimento Psicossocial (IDs. 53f3527 e a4eedb1). No caso, como se observa dos autos, a reclamante foi contratada pelo primeiro reclamado em 01.03.2021, para exercer a função de médica plantonista, laborando em benefício do Município de Canoas, sendo reconhecida a rescisão indireta do seu contrato de trabalho em 30.06.2022. Dito isso, no que se refere à responsabilidade subsidiária do ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas do prestador de serviços, trata-se de matéria há muito pacificada na jurisprudência desta Especializada (...)
no caso, a ciência do segundo réu acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira demandada se dá pelo fato de que, como é de conhecimento deste Relator, o Decreto Municipal 126/2019 estabelece, no art. 7º, que "Verificada a ocorrência de irregularidades que sujeitam o infrator à aplicação de penalidades previstas em lei, edital ou contrato, o fiscal do contrato fará minucioso relatório ao Secretário Municipal (...)", e a mesma norma define que há fiscal do contrato com competência para aplicação de advertência. Tem-se que, pelas próprias obrigações legalmente imputadas ao ente público na fiscalização do contrato, resta suprida a notificação de que trata o item I do Tema 1118 acima transcrito. Observo dos autos que restou evidenciado que o primeiro reclamado procedeu com falta grave patronal. Como referido na sentença, "A reclamante relata que está afastada das funções desde 2021, uma vez que trabalhava em ambiente insalubre e estava grávida, situação comprovada mediante a apresentação da certidão de nascimento de sua filha que nasceu em 30.01.2022 (Id. 01066bd). Informa que o período estabilitário foi encerrado em 30.06.2022, mas não foi dispensada até o ajuizamento da presente reclamatória." (ID. 83c6ea4, Pág. 5), o que se presume verdadeiro face à confissão ficta da empregadora, e não infirmado por qualquer prova nos autos. Não há recurso quanto à declaração da extinção do contrato de trabalho por despedida indireta. Em atenção às razões recursais, saliento que o inciso XX do art. 42 da Lei 13.019/2014 (que estabelece "a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução") equivale à regra prevista no § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93, de modo que, assim como nos casos de contratos administrativos celebrados a partir de licitação, essa disposição não exime a Administração Pública, quando celebra termos de colaboração ou de fomento com organização da sociedade civil, do dever de fiscalização quanto ao adimplemento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores cuja mão de obra se reverte em seu favor. (...)
Nesse contexto, restando comprovado o comportamento negligente do ora recorrente, remanesce a sua responsabilidade subsidiária, tal como decidido, ainda que com fundamentos em parte diversos. 
E pelo todo o exposto, também não vinga o apelo da autora quanto à solidariedade, sendo hipótese, na forma da súmula 331 do TST e Tema 1118 do STF acima citados, apenas de responsabilidade subdsidiária.” (e-doc. 3).

A análise dessa decisão revela que a responsabilidade subsidiária do reclamante não foi fixada por presunção ou afirmações genéricas
de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. Houve imputação específica de conduta omissiva, e mesmo comissiva, da Administração Pública. 

O Município reclamante não apenas tinha conhecimento do inadimplemento das verbas trabalhistas, como assumiu diretamente a responsabilidade pela gestão do contrato de trabalho da beneficiária, incumbindo-lhe, assim, o ônus de arcar com respectiva folha de pagamento.

Ao manter a condenação subsidiária do Município de Canoas/RS, o Tribunal Superior do Trabalho não presumiu sua culpa, fundamentou sua decisão em extenso acervo probatório acostado aos autos e mencionado nas decisões de primeira e segunda instâncias.

6. As circunstâncias do caso destoam do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema e revelam a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. 

Em reclamações análogas, ajuizadas pelo Município de Canoas/RS, em casos de responsabilização subsidiária pela inadimplência de verbas trabalhistas decorrentes dos contratos com o Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP, os Ministros deste Supremo Tribunal assim têm decidido:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 87.135, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2026).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade da Administração Pública por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, razão pela qual se pode concluir que, provada suficientemente a culpa do ente público, o caso é de responsabilização civil subsidiária pelos danos suportados pelos trabalhadores. 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram que o Município contratante foi negligente e deu causa aos prejuízos suportados
pelos terceirizados, a partir de constatações como as seguintes:
(i) contratação de entidade economicamente inidônea para prestação de serviços na área da saúde; (ii) sistemático inadimplemento de direitos trabalhistas desde o início da execução do termo de fomento;
(iii) investigação criminal para apuração de fraudes contratuais e desvio de dinheiro público, com decretação de prisões cautelares de envolvidos e afastamento do cargo da secretária de saúde à época;
(iv) intervenção municipal para retomada da execução direta dos serviços de saúde; (v) indícios concretos de existência apenas formal da pessoa jurídica contratada pelo Município, eis que destituída de instalações e recursos financeiros próprios. Logo, não se trata, portanto, de presunção de responsabilidade do reclamante, inexistindo violação ao que decidido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 5. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 77.171-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

“RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL.
NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE DE RESDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Ato reclamado que manteve a decisão que atribuiu responsabilidade subsidiária ao ente público para o pagamento da condenação trabalhista da contratada. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a incidência da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC, bem como as alegações de ofensa aos paradigmas invocados. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o recurso extraordinário interposto na origem sequer fora apreciado. 4. Ao ser declarada a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 (ADC 16 e Tema 246 da repercussão geral), esta Corte vedou a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa contratada em
contrato de terceirização. Contudo, não afastou a possibilidade do reconhecimento de responsabilidade subsidiária do ente público quando, na origem, o órgão julgador, a partir do exame do acervo fático-probatório dos autos, concluir pela existência fundamentos suficientes à responsabilização, como no caso dos autos. 5. Inviável
se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que
emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.
IV - DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 72.118-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO DEVIDAMENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Município de Canoas/RS contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual impugnava decisão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve a condenação subsidiária do ente público por obrigações trabalhistas inadimplidas por organização contratada mediante termo de fomento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se a decisão impugnada afronta o decidido na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 da Repercussão Geral, que vedam a transferência automática de encargos trabalhistas ao Poder Público; (ii) verificar se a condenação subsidiária foi baseada
na configuração de culpa in vigilando devidamente comprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento da ADC nº 16/DF e do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de transferência automática, sem a devida comprovação de culpa, do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 4. A decisão reclamada não apresenta afronta ao entendimento consolidado no âmbito dos referenciados paradigmas, na medida em que a responsabilidade subsidiária do ente público foi reconhecida a partir de evidências claras de culpa in vigilando. 5. Os fundamentos aportados pela autoridade reclamada demonstraram, com base em farto conjunto probatório, a negligência do Município em fiscalizar a execução do termo de fomento e a gestão da organização contratada, não decorrendo, pois, a responsabilização subsidiária, de presunção ou automatismo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 72.970-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RE
Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246) E NA ADC Nº 16/DF: INOCORRÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO: COMPROVAÇÃO. 1. No caso dos autos, a moldura fática delineada pelo acórdão reclamado não é suficiente a revelar o descumprimento do julgamento proferido na ADC nº 16/DF ou do que decidido no RE nº 760.931-RG/DF, uma vez que a responsabilidade subsidiária do reclamante por débitos trabalhistas, com base na culpa in vigilando, ficou devidamente comprovada na origem. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 71.500-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 4.2.2025).

7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora